Tribunal: STF
Processo: Rcl 57810
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda., em 3.2.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010610-23.2021.5.03.0021, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 25.1.2023, o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho de Belo Horizonte rejeitou a exceção de incompetência apresentada por Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda e Outra na Reclamação Trabalhista n.0010610-23.2021.5.03.0021, nos termos seguintes:



    “Requer a 1ª e a 2ª reclamadas seja declarada a incompetência desta Especializada para apreciação dos pedidos iniciais. Sustenta que qualquer controvérsia a ser estabelecida entre cooperado e cooperativa deve ser dirimida pela Justiça Estadual Comum. Assevera que a matéria encontra-se regida pelas lei 11.442 /2207 e pelo julgado no ADC 48. 



    Sem razão. (...)



    A discussão existente no bojo da ADC 48 se limitava ao transporte rodoviário de cargas, sendo diferenciada a natureza da relação havida entre proprietários, coproprietários ou arrendatários de caminhões ou, ainda, motoristas que dirigem o caminhão do dono da carga, passando ao largo da discussão a natureza da relação jurídica existente entre condutores de veículos de passeio,  transporte de passageiros, e cooperativa, hipótese dos autos.



      Cumpre ainda assinalar que a ratio decidendi encartada na decisão proferida na ADC 48, embora se trate expressamente de contratos de transporte autônomo de cargas, o que não é o caso dos autos, também prevê a possibilidade de que esta Especializada, no exercício de sua competência constitucional, analise as circunstâncias fáticas do contrato realidade firmado, afim de se averiguar se não se encontra encoberta uma verdadeira relação empregatícia. É o que se infere da expressão "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007...", conforme consta expressamente da decisão proferida na ADC 48: 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 – A Lei nº 11.442 /2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442”



    Rejeito a exceção de incompetência. 



    O reclamante pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé aos reclamados. 



    Não visualizo nos autos, até o momento, quaisquer condutas que possam ser enquadradas no art. 793-B da CLT e art. 80 do CPC, tendo o réu exercido, de maneira não abusiva, seu direito de defesa, consagrado no art. 5º, LV, da CR/88. 



    Nada a prover. 



    Cientifiquem-se as partes. 



    Após decurso do prazo, aguarde-se   o cumprimento dos mandados de IDs 2a0793d e 76c0590 e a audiência de instrução” (fl. 6).



    3. Contra essa decisão, a Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante relata que “o cooperado Sr LUIZ FERNANDO ROQUE DA ROCHA ajuizou ação trabalhista em face da Cooperativa, que é devidamente inscrita na ANTT como Cooperativa de Transporte de Cargas (RNTRC: 047034761), pleiteando a descaracterização do ato cooperativo e configuração do vínculo empregatício, com a condenação da Cooperativa no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego e a condenação solidária do segundo e terceiro réus” (fl. 1).



    Alega que “a defesa apresentada pela Cooperativa, reiterada com os argumentos na audiência e com a juntada de peça apartada de exceção de incompetência, comprovou de forma inequívoca e sumária que todos os contratos de transporte das cargas foram firmados com amparo nos arts. 4º e 5º da Lei 11.442/2007, que em nenhuma hipótese geram qualquer tipo de vínculo de emprego, sendo que todas as ações decorrentes de tais relações competem exclusivamente à Justiça Comum o seu julgamento” (fl. 2).



    Afirma que “a inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o cooperado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio veículo (adquirido, arrendado, alugado, emprestado, etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista” (fl. 2).



    Esclarece que, “mesmo tendo requerido durante a declaração da incompetência material em razão da decisão proferida por este E. Tribunal Superior nos autos da ADC 48/DF, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG descumpriu a ordem e determinou o prosseguimento do feito com a determinação de audiência de instrução e julgamento para o dia 19-05-2023” (fl. 2).



    Sustenta que “a simples leitura da decisão acima transcrita permite aferir que o MM. Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG arvora-se em competência que não possui e determina o processamento do feito originário, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei 11.442/2007” (fl. 3).



    Argumenta ser “inequívoco que ao determinar a realização de audiência de instrução e julgamento o Juízo a quo também se autoproclamou como competente para processar e julgar o feito originário, desrespeitando frontalmente a decisão de mérito proferida na ADC 48/DF que reconheceu a Justiça Comum como a competente para se processar e julgar em primeiro plano todas as ações decorrentes dos contratos firmados com amparo na Lei 11.442/2007” (fl. 3).



    Requer medida liminar, “inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento do processo 0010610-23.2021.5.03.0021, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos da ADC 48/DF (art. 989, II, CPC)” (fl. 13). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo à Justiça comum.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e da beneficiária, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela reclamante, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista. 



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional. 



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportadora autônoma de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e a beneficiária.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente